Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE RECEBIMENTO DO RECURSO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora embargante. Alega a existência de omissão na análise de seu pedido de cancelamento do ponto ante a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta no acordão. Pugna, pela incorreção dos valores devidos apurados, bem como erro no termo a quo para fixação dos juros de mora.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: "V. In casu, não consta que tenha sido apresentado à parte autora o contrato de aluguel para o decodificador, nem que tenha sido colhida sua aceitação quanto à contratação de aluguel de aparelho. Ademais, o contrato acostado pela parte recorrida (ID 12018219) também não confirma a ciência da parte autora acerca de tais termos, uma vez que não há qualquer assinatura no documento, sequer foi juntado qualquer disposição contratual firmada pela autora. Dessa forma, a conduta da empresa recorrida demonstra a violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor. VI. Com efeito, as cobranças indevidas revestem-se de abusividade, pois contrária ao sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV e XV). Ademais, realizada de maneira sorrateira, sem comprovado lastro no contrato ao qual o consumidor aderiu, o que afasta a alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único). VII. Com o advento da Lei 12.007/2009, as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos e privados passaram a ser obrigadas a emitir declaração de quitação anual de débitos, de modo que desobrigou o consumidor a manter consigo cópia das faturas e respectivos comprovantes de pagamentos. VIII. Considerando as regras gerais de experiência (art. 5o da Lei 9.099/95), é consabido que as empresas prestadoras de serviço não fornecem em seus sites o histórico de todo o período de contratação, o que permitiria ao consumidor reimprimir as faturas e comprovar os valores despendidos mensalmente. IX. Desta forma, diante da hipossuficiência da parte autora na relação de consumo, considerando-se a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII), face a informada impossibilidade de acesso à integralidade das faturas, há de se proceder a inversão do ônus da prova, conforme solicitado na inicial, de modo a garantir o ressarcimento do consumidor não só do período efetivamente comprovado, mas relativo aos últimos 3 anos, considerando que as faturas poderiam ter sido facilmente acostadas aos autos pela parte ré. X. Assim, considerando que a cobrança mensal pela locação do ponto adicional é de R$31,69 (trinta e um reais e sessenta e nove centavos) [ID12018191 e ID12018193], o valor da condenação deve corresponder a importância de R$2.281,68 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), equivalente à restituição em dobro das cobranças realizadas nos últimos 3 anos, conforme pleiteado na inicial."
V. Ademais, os juros de mora são devidos a partir da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.